Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733559-03.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A. e OUTROS: “Cuida-se de ação proposta por LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI e CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI. Afirma que em 13/05/2020 foi procurado e convencido por prepostos da CREDBRAZ a firmar um contrato de empréstimo consignado com o BANCO DAYCOVAL no valor de R$ 74,371,00, e, ao mesmo tempo, um contrato de cessão de crédito/débito, onde repassaria todo valor recebido do Banco para a conta da BLUE, e esta, em contrapartida, quitaria a dívida do autor perante o Banco Santander e depositaria em sua conta mensalmente o valor da parcela do empréstimo consignado mais R$ 413,17, durante 18 meses. Afirma que os repasses pararam em agosto/2020; que descobriu que os 2o e 3o requeridos fazem parte de organização criminosa com propósito de lesar consumidores (processo no 0722404- 34.2020.8.07.0001 da 5a Vara Criminal de Brasília/DF); que os requeridos são responsáveis solidariamente. Pretende a rescisão dos contratos, pois o autor atuou com erro e porque firmado de forma ilícita. Requer a declaração de nulidade dos contratos ou, subsidiariamente, a rescisão do contrato; a condenação dos requeridos a reembolsarem os valores descontados de sua folha de pagamento; e a condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Em contestação, o BANCO DAYCOVAL, suscita preliminar de ilegitimidade passiva por não ter sido comprovado o vínculo com os demais réus e por ter depositado o valor do empréstimo na conta do autor. No mérito, alega a ausência de participação no contrato firmado com os demais réus; que o contrato firmado entre as partes foi integralmente cumprido pelo réu, o qual não praticou qualquer ato ilícito, não possuindo dever de indenizar. Os requeridos CREDIBRAZ e BLUE apresentaram contestação, na qual confirmam que possuem consórcio de fato; que o autor por sua livre vontade assinou o contrato, não tendo sido coagido ou obrigado a tanto; que foi firmado contrato na modalidade crédito novo; que o contrato deve ser mantido; que não praticou ato ilícito e que não é responsável pelo pagamento de indenização por danos morais. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco requerido, razão não lhe assiste, uma vez que segundo a teoria da asserção, considerando as afirmações alegadas na inicial o réu é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se os contratos firmados com os requeridos são nulos por erro; 2) se o contrato firmado com os réus foi firmado de forma ilícita; 3) se o autor sofreu danos morais e se os réus são responsáveis por indenizá-lo; 4) se o autor faz jus ao reembolso dos valores que lhe foram descontados. O ônus da prova é do autor, pois se tratam de fatos constitutivos do seu direito, não havendo motivo para inversão da prova. Sendo assim, intime-se o autor para se desincumbir do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, os réus poderão indicar provas que pretendam produzir.” O Agravante sustenta que não tem como provar que as Agravadas BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI não seriam correspondentes bancárias do Agravado BANCO DAYCOVAL. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que os bancos respondem objetivamente pelas fraudes praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado 479). Acrescenta que, diante das dificuldades para a comprovação do fato controvertido, da hipossuficiência probatória e da relação jurídica de consumo, é necessária a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo o direito do Agravante a Inversão do Ônus da Prova, prevista no CDC”. Preparo recolhido (30072658 e 30074862). A decisão de fls. 1/3 ID 30112204 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 31097112). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 10/02/2022, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator